Tribunal: TJDFT
Processo: 0735826-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735826-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS MITSURU WATANABE AGRAVADO: AGROPECUARIA MANGABEIRA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por MARCOS MITSURU WATANABE contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília pela qual, em “Ação de Indenização c/c Obrigação de Fazer” proposta pelo agravante em face AGROPECUARIA MANGABEIRA LTDA - ME, indeferida a tutela de urgência requerida, decisão no seguinte teor: “Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. Postula pela concessão de tutela antecipada de urgência para que se determinada a parte requerida que desobstrua a passagem de água da represa para a propriedade do requerente, autorize ao autor que promova a remoção dos equipamentos de irrigação instalados na propriedade do requerido ou que seja fixado valor a título de locação dos equipamentos de irrigação até a remoção dos bens. A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a possibilidade de reversibilidade da medida. Não caso em apreço não evidencio a presença dos requisitos legais. Em que pesem os argumentos lançados pela parte autora, verifico que o provimento pedido a título de antecipação dos efeitos da tutela, tem contornos de definitividade, o qual somente pode ser alcançado na hipótese de haver reconhecimento de que o alegado direito exista. Dessa forma, embora reconheça que a antecipação dos efeitos da tutela veio a imprimir na processualística brasileira um avanço em direção à efetividade da jurisdição e constituir reforço considerável na luta contra a demora da prestação jurisdicional, não pode esta ser desvirtuada, com o intuito de promover a própria antecipação da decisão definitiva, pois desrespeitará os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. (...).” – ID 139046846 do processo originário. Nas razões recursais (ID 40598608), o agravante narra, em linhas gerais, que: a) é subarrendatário da agravada de uma gleba de terras de 588,40 hectares da Fazenda Mangabeira, com prazo final pactuado para 30/04/2026; b) em 2014, investiu em lavoura irrigada, tendo realizado vultuosos investimentos (que teriam sido autorizados pelo subarrendador André Leite, já falecido) em equipamentos de irrigação, ampliação da represa da Fazenda Mangabeira e da capacidade elétrica, além de obras; c) o Juízo de Cristalina – GO determinou ao agravante que desocupasse a área arrendada, devolvendo-a ao Espólio de André Leite (que já havia falecido), devolução que só se efetivou em maio de 2020, após a colheita da safra de sequeiro. Todavia, 03 pivôs ficaram instalados na área subarrendada (sendo que 2 equipamentos estão na divisa); d) a agravada tomou posse do imóvel (da Fazenda Mangabeira), sem finalizar o contrato de arrendamento com André Leite, e passou a utilizar os equipamentos de irrigação de propriedade do agravante; arrendou as áreas irrigadas (com os equipamentos) aos Srs. TIAGO FINCO e DANIEL FINCO e; bloqueou a passagem da água para o funcionamento dos 02 equipamentos que estão instalados na Fazenda Watanabe, de propriedade do agravante. E acrescenta: “12. Com base nos argumentos apresentados na ação de origem, o agravante pleiteou a concessão de tutela de urgência, com fulcro no artigo 300 do CPC, para que fosse autorizado fazer uso da água da represa da Fazenda Mangabeira para rodar os equipamentos de irrigação instalados na Fazenda Watanabe, determinando que a agravada liberasse o fluxo de água da represa, para que o agravante pudesse utilizar e rodar os pivôs instalados em sua propriedade rural, que dependem da represa, cuja capacidade foi ampliada às suas expensas, visando evitar-lhe maiores prejuízos. 13. Pleiteou, ainda, outra TUTELA DE URGÊNCIA para possibilitar ao agravante a remoção dos equipamentos de irrigação (de sua propriedade) que se encontram instalados na Fazenda Mangabeira, após ultimadas as safras pendentes, dos atuais arrendatários, ou que o juízo fixasse valores a título de locação dos equipamentos que estão instalados na fazenda Mangabeira, a ser paga pela agravada, até sentença de mérito na ação de origem.” - ID 40598608, p. 9. O agravante alega que “A decisão agravada deverá ser reformada, para conceder as tutelas pleiteadas pelo agravante ou, ao menos, conceder o direito de uso da água da represa que foi ampliada à suas (sic) expensas, para que possa ser reestabelecida a atividade agrícola do agravante, em relação aos plantios irrigados em sua propriedade rural.” - ID 40598608, p. 11. Diz que “é proprietário dos equipamentos de irrigação e não está podendo utilizá-los, bem como, está sendo privado do uso da água da represa para utilizar os outros equipamentos instalados em sua propriedade rural (Faz. Watanabe) o que lhe causa prejuízos econômicos consideráveis, posto que só está conseguindo realizar as safras de sequeiro, perdendo a oportunidade de realizar a safra irrigada” - ID 40598608, p. 11. Sustenta que “ao deixar de utilizar os equipamentos, o agravante vem sofrendo perdas consideráveis, tendo deixado de efetuar o plantio da safra irrigada na sua propriedade rural, mas continuou com os compromissos dos pagamentos dos investimentos da aquisição dos equipamentos, sendo que três deles estão instalados na propriedade rural da agravada, sendo utilizados por terceiros, sem que o agravante receba qualquer contrapartida por tal utilização.” - ID 40598608, p. 12. Alega que “A probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também restaram demonstrados, além de ser possível a reversibilidade da medida, já que a remoção dos equipamentos de irrigação pode ser revertida com sua devolução, por se tratar de bens móveis, bem como, a utilização da água para os pivôs de irrigação instalados na propriedade do agravante pode ser interrompida a qualquer momento, caso haja entendimento posterior de sua improcedência.” - ID 40598608, p. 13. Assevera que “a probabilidade do direito do agravante (fumus boni iuris) está comprovada pelos documentos acostados ao presente feito, que demonstram a propriedade dos equipamentos em favor do agravante e os investimentos que realizou para ampliação da represa e da capacidade energética. O perigo de dano, ou seja, o dano já efetivado é o fato da agravada estar utilizando os equipamentos (ganhando com a cessão do uso ao novo arrendatário da Faz Mangabeira), sem pagar pelo uso, tirando grande proveito econômico e proibindo o agravante de utilizar a água da represa, enquanto o agravante e o Espólio de André Leite continuam litigando nos feitos em tramitação; sem contar que o uso constante dos equipamentos (cujo financiamento continua na responsabilidade do agravante) pode sofrer danos irreparáveis, que são de grande valor econômico.” - ID 40598608, p. 13. E requer: “a) que o presente recurso seja recebido e conhecido na forma de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1015, I do CPC e ao final provido; b) a concessão de LIMINAR, com EFEITO ATIVO, para conceder as tutelas de urgência pretendidas pelo agravante, até o julgamento definitivo do presente recurso, nos termos do art. 1.019 do CPC; c) a intimação da agravada, por meio de aviso de recebimento, considerando que ainda não foi citada na ação de origem, não possuindo procurador constituído nos autos, para responder aos termos do presente recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso II do CPC; d) ao final, o provimento do presente recurso, para: d-1) conceder a tutela de urgência, para determinar que a agravada desobstrua a passagem de água da represa para a propriedade do agravante (Fazenda Watanabe), visando possibilitar a utilização dos equipamentos (pivôs) instalados em sua propriedade, fixando multa diária em caso de descumprimento; d-2) conceder a tutela de urgência para autorizar o agravante a remover os equipamentos de irrigação de sua propriedade, que estão instalados na Fazenda Mangabeira, de propriedade da agravada, fixando multa diária em caso de descumprimento, ultimadas as colheitas pendentes do atual arrendatário (caso haja); d-3) ou que este o Juízo singular fixe, desde já, valores a título de locação dos equipamentos de irrigação utilizados na Fazenda Mangabeira, a ser pago pela agravada, ainda que não seja no valor pretendido pelo agravante ao final, mas em valor que leve em consideração o uso dos bens, a produção que se pode obter e a depreciação pelo uso dos equipamentos, com fim de resguardar o direito do requerente até a solução definitiva do presente feito.” - ID 40598608, pp. 17/18. Preparo recolhido no ID 40598607. É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I, do CPC; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para antecipação da tutela recursal, probabilidade do direito que não se evidencia. O pedido do agravante nesta sede não prescinde de demonstração da alegada obstrução da passagem de água da represa para a propriedade do agravante (Fazenda Watanabe), bem como da existência de equipamentos de irrigação de sua propriedade na Fazenda Mangabeira, de propriedade da agravada. Nesta sede (liminar em agravo de instrumento) não se pode perquirir com profundidade os pedidos relativos a desobstrução de passagem de água, a remoção de equipamentos de irrigação instalados na Fazenda Mangabeira, a fixação de valores devidos por locação dos equipamentos de irrigação utilizados na Fazenda Mangabeira. Conforme bem definido na decisão agravada, a pretendida análise “tem contornos de definitividade, o qual somente pode ser alcançado na hipótese de haver reconhecimento de que o alegado direito exista”. Assim é que, em juízo de cognição sumária, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravante. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 25 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora